Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724662-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: SUZANY MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial PJE n.o 0712581-55.2024.8.07.0014, que determinou a emenda à petição inicial por não reconhecer a força executiva da Cédula de Crédito Bancário apresentada, por entender tratar-se de contrato de abertura de crédito, nos termos da Súmula 233 do STJ. A agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento firmado no Tema 576 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, inclusive quando utilizada para documentar abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Alega que o título apresentado preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 28 da Lei n.o 10.931/2004. Preparo regular (ID. 73077942). Brevemente relatado. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada baseou-se na Súmula 233 do STJ. Contudo, o entendimento atual do STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576), reconhece a força executiva da Cédula de Crédito Bancário emitida para documentar abertura de crédito em conta corrente, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/09/2013). A jurisprudência desta Corte também tem se alinhado a esse entendimento, reconhecendo a força executiva da CCB quando preenchidos os requisitos legais, notadamente os previstos no art. 28 da Lei n.o 10.931/2004. Nesse sentido, seguem os julgados: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp n. 740.271/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 233 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. TEMA 576 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelaçãointerposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, 771, parágrafo único e art. 924, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cédula de crédito bancário destinada à abertura de limite de crédito, acompanhada de extrato da conta corrente, é título hábil para aparelhar ação de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), o STJ fez uma distinção da aplicação do enunciado de súmula n. 233, no sentido de que a cédula de crédito bancário, mesmo que represente obrigação decorrente de contrato de abertura de crédito (rotativo ou cheque especial) em conta corrente, é título executivo extrajudicial. 4. Além de cópia da cédula de crédito bancário, o exequente apresentou extratos de conta corrente com a demonstração dos valores disponibilizados, em favor do devedor, acompanhados de demonstrativo da evolução do débito. 5. A cédula de crédito bancário apresentada pelo exequente está de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e, por consequência, é título executivo extrajudicial com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor principal e o devedor solidário. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do enunciado de súmula n. 233 do STJ. 6. É desnecessária a emenda da petição inicial para a conversão da ação executiva em ação de conhecimento. O art. 785 do CPC reconheceu expressamente que deve ser respeitada a opção do credor pelo ajuizamento da ação que lhe for mais conveniente, ressalvado o juízo de inadmissibilidade da ação de execução nos casos em que a lei não reconhece o título executivo ou quando faltar algum dos pressupostos processuais gerais e específicos da execução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1957823, 0718114-16.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) (grifou-se) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 382, 541 E 539, DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.1. Não é inepta a inicial da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC c/c 28 da Lei no 10.931/2004, possibilitando a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula. 2. Conquanto se reconheça a possibilidade de revisão dos contratos de crédito bancário,necessária acomprovação de que as taxas praticadas estão em dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes, na mesma época em que ocorreu a contratação, mormente porque não há óbice à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, se devidamente pactuada de forma expressa e clara. Inteligência das Súmulas n. 382, 541 e 539, do colendo STJ.3. A revisão contratual não pode ser implementada com fundamento no disposto da Súmula 121/STF, porquanto aludido enunciado não tem o condão de infirmar legislação específica sobre o tema. Precedentes.4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1976440, 0722047-09.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CCB. CHEQUE ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. 2. "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo" (Súmula no 233/STJ). 3. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o" (art. 28 da Lei no 10.931/2004). 4. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial" (Tema Repetitivo no 576/STJ). 5. No caso concreto, a documentação que lastreia a presente execução cumpre os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15, na Lei no 10.931/2004 e no Tema Repetitivo no 576/STJ, configurando-se como título executivo extrajudicial. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 2008796, 0701011-59.2025.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)” No caso concreto, a agravante instruiu o recurso com cópia da Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo do débito, o que, em juízo de cognição sumária, evidencia a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que a manutenção da decisão agravada pode implicar a extinção do feito executivo e a frustração da satisfação do crédito, com prejuízo à parte exequente. Diante do exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital